Tribunal: TJSP
Processo: 2020302-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES E ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. 1.- Verificados alguns dos vícios de que trata o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), possível o acolhimento dos embargos de declaração. 2.- Alguns dos pontos levantados pelos embargantes de fato

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES E ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. 1.- Verificados alguns dos vícios de que trata o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), possível o acolhimento dos embargos de declaração. 2.- Alguns dos pontos levantados pelos embargantes de fato ensejam sanação de vícios no julgado, a título de erro material e de obscuridades. 3.- Quanto à questão da preclusão consumativa, embora indicado incorretamente, no acórdão embargado, quais os autores da primeira impugnação à validade do leilão judicial, os arrematantes (ora embargantes), em oportunidade seguinte, também invocaram a nulidade do certame, de modo que, em todo caso, ficou configurada a referida preclusão. 4.- Esclarecimentos acerca da observação no dispositivo do acórdão embargado e do entendimento ali consignado de que, para o pedido de desistência, não basta a mera alegação das situações previstas no art. 903, § 1o, do CPC, devendo haver seu acolhimento, sob pena de banalização da desistência.